Tribunal: STF
Processo: ARE 1406578
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.115/CE. COISA JULGADA. TEMA 733. 



    - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar em 19.03.2015 o RE 638115, é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.



    - Não obstante, e a despeito do que inicialmente afirmado na apreciação de embargos de declaração em 30.06.2017, ao analisar novos declaratórios em 18.12.2019, o Supremo Tribunal Federal reviu seu posicionamento, tendo estabelecido as seguintes diretrizes quanto à possibilidade de estabilização dos casos relacionados à incorporação de quintos, consoante voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes:



    - ‘I) Quintos recebidos em razão de decisão judicial transitada em julgado’: Reconheceu ‘indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    - ‘II) Quintos recebidos em virtude de decisões administrativas: Apesar de reconhecer a inconstitucionalidade do pagamento, modulou os efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo até a data do julgamento, ‘em razão de decisão administrativa, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores’.



    - ‘III) Quintos recebidos por decisão judicial ainda não transitada em julgado": Modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuavam recebendo até a data do julgamento "por força de decisão judicial sem trânsito em julgado, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores’.



    - Assim, aos detentores de título judicial transitado em julgado anteriormente à manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, que ocorreu em 19.03.2015, como ocorre no caso em apreço, assegurada proteção qualificada.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 54 - grifos no original).



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos tão somente para efeitos de prequestionamento. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°, 5°, II; 37, X; 61, §1°, II, a; 97; e 169, § 1°, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Colhe-se do voto condutor recorrido:



    “No caso em apreço o título executivo (Ação coletiva nº 2006.71.00.031993-0) transitou em julgado em 09/06/2011. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE nº 638.115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 19/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do CPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. Especificamente em relação aos quintos o Supremo Tribunal Federal de fato, como já adiantado, reconheceu a impossibilidade de incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001 ao julgar o RE 638115: 



    […]



    Também é verdade que ao apreciar em 30.06.2017 embargos de declaração, deliberou a Corte primeiramente pela cessação da ultratividade, em qualquer hipótese, de incorporações por força de decisões judiciais ou administrativas. Segue a ementa: 



    […]



    Posteriormente, entrementes, apreciando subsequentes embargos de declaração, o Plenário do Supremo Tribunal Federal expediu nova manifestação no RE 638.115, tendo a ementa os seguintes termos: 



    […]



    Como se percebe, o voto do Ministro Gilmar Mendes ao julgar os embargos de declaração analisou todos os precedentes da Corte no que toca aos efeitos das suas decisões em controle de constitucionalidade, inclusive o RE 730.462, a ADI 2418 e o RE 611503, tendo ainda assim afirmado que deve ser resguardada a situação do servidor detentor de título judicial transitado em julgado antes do julgamento do mérito do RE 638115, ocorrido em 19.03.2015. De tudo o que foi exposto percebe-se que, como o título executivo no caso em apreço transitou em julgado em 09/06/2011, irrelevante a decisão do Supremo Tribunal Federal tomada no RE 638.115, pois ela é posterior. 



    […]



    De se salientar que, como ficou claro no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento dos EDs no RE 638.115, e inclusive constou na ementa, o pagamento da vantagem por conta de decisão judicial sem trânsito em julgado é mantida, porém deve ocorrer a absorção por reajustes futuros. Aos detentores de título judicial transitado em julgado anteriormente à manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, que ocorreu em 19.03.2015, entrementes, como ocorre no caso em apreço, foi assegurada proteção qualificada.“ (págs. 9-15 do documento eletrônico 54 - grifei)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que no julgamento do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi fixada a seguinte tese:



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”



    Posteriormente, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, o Plenário desta Corte reconheceu indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei). 



    No mesmo sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas passo a transcrever:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.329.987-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.



    II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão.



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator